Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0000150-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDOs: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Providencie a Secretaria o cadastramento requerido pela Defesa do recorrente na petição de ID 42842831 e ainda ID 42842832; Processo incluído para julgamento em SESSÃO PRESENCIAL a realizar-se no dia 02-fevereiro-2023. Cumpra-se. Int. Brasília, 23 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.